Tribunal: TJPA
Processo: 0016334-60.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016334-60.1996.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANETE TEIXEIRA DIAS, ANTONIO FERNANDES DA FONSECA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. FUNDAMENTOS QUE FORAM DEVIDAMENTE APRECIADOS NO JULGADO IMPUGNADO. EFEITO INTEGRATIVO DESCABIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer de ambos os recursos de embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANETE TEIXEIRA DIAS e ANTÔNIO FERNANDES DA FONSECA TEIXEIRA contra o acórdão constante do id. 19431404, págs. 1/7, mediante o qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELEM na ação de cumprimento de sentença, tendo sido a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO CONTADOR DO JUÍZO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ESBULHO DE IMÓVEL. VALOR INCONTROVERSO QUITADO. LACUNA QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. APURAÇÃO DA QUANTIA CORRESPONDENTE. CONTA EFETUADA TENDO POR BASE O IMPORTE TOTAL ANTERIORMENTE PAGO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ERRO MATERIAL. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 494, I, DO CPC. REFAZIMENTO DO CÁLCULO QUE SE IMPÕE ADOTANDO-SE COMO PARÂMETRO O VALOR PRINCIPAL DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 19559476, págs. 1/17), relata a primeira embargante que o embargado interpôs apelação em face de pronunciamento proferido nos autos de ação de cumprimento de sentença, proc. nº 0016334-60.1996.8.14.0301, frisando que no feito mencionado homologou-se valor apontado pela contadoria do juízo relativo ao pagamento de juros moratórios incidentes sobre indenização de ato ilícito decorrente de obra pública realizada pelo ente no período de 1975 a 1978.

Esclarece a embargante que o embargado não apresentou impugnação em momento oportuno com relação aos cálculos apontados pela contadoria do juízo.

Expõe que a decisão embargada consignou que as questões relativas a juros de mora e correção monetária, por se constituírem matéria de ordem pública, podem ser revistas a qualquer tempo.

Alega que o julgado impugnado reconheceu que o valor apurado pela contadoria do juízo adotou metodologia que importou em sobreposição de juros compensatórios remuneratórios, havendo, assim, determinação para o refazimento de cálculo.

Argumenta sobre a existência de contradição quanto ao não reconhecimento da aplicabilidade da coisa julgada relativa à incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios.

Aduz que a fixação de nova forma de cálculo contradiz os parâmetros fixados em decisão interlocutória atacada pelo agravo de instrumento nº 0001168-80.2017.8.14.0000, tendo ocorrido o trânsito em julgado, afirmando que, na ocasião, foi determinada a incidência de juros moratórios sobre o valor de R$16.034.386,07 (dezesseis milhões, trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos), adotando-se o percentual de 12% (doze por cento ao ano) a partir de 8/3/1995, excetuado o interstício de 11/6/1997 a 13/9/2001, com percentual de 6% (seis por cento ao ano).

Frisa que no julgamento do agravo de instrumento nº
0001168-80.2017.8.14.0000 houve confirmação da decisão, sendo, inclusive, ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de forma que a determinação para refazimento do cálculo com base no valor do imóvel (R$2.685.440,23 - dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos) ignorou os termos da decisão sobre o qual houve o trânsito em julgado.

Discorre que o entendimento é no sentido de que eventuais erros sobre erro quanto aos critérios de cálculo, sobretudo em relação a juros e correção monetária, sujeitam-se a preclusão (artigo 507 do CPC), de modo que não podem ser revistos.

Menciona julgados em abono de sua tese

Sustenta que comporta acolhimento os aclaratórios para ser sanada a omissão a respeito dos dispositivos que tratam sobre a coisa julgada, artigo 502 do CPC c/c o artigo 5º XXXVI, da CR/88; preclusão, artigo 507 do CPC, acesso à Justiça e a razoável duração do processo, artigo 5º, XXXV e LXXVIII da CR/88.

Argumenta sobre a existência de contradição quanto ao reconhecimento de erro de cálculo ou material.

Afirma que a discussão relativa à permissão ou não de incidência de juros de mora sobre o compensatório foi devidamente enfrentada por decisão interlocutória proferida pelo juiz de origem, sendo, na ocasião, definido que aquele encargo incidiria sobre o total do valor principal e não sobre a parcela do valor do imóvel.

Ressalta que a discussão concernente à possibilidade de cumulação de juros moratórios com compensatórios é tema meritório, não se tratando de erro material, razão pela qual postula o reconhecimento da contradição do julgado, porquanto a hipótese dos autos se encontra albergada pela coisa julgada.

Alude omissão com relação à Súmula nº 102/STJ, que admite a incidência de juros moratórios sobre os compensatórios nas ações expropriatórias, mencionando que a decisão que não observa o enunciado importa em ofensa ao disposto no artigo 489, § 1º, VI, do CPC.

Suscita omissão sobre a data de cálculo do precatório pago; obscuridade quanto à suposta desconsideração dos juros compensatórios pagos e obscuridade sobre sobreposição de parcelas.

Ao final, postula o conhecimento dos embargos e a atribuição de efeitos infringentes, na forma que expõe.

Sobreveio também embargos de declaração por parte de Antônio Fernandes da Fonseca Teixeira (id. 19585530, págs. 1/5), arguindo, após breve explanação dos fatos, fundamentos a respeito da existência de omissão e obscuridade no julgado impugnado, aludindo que não poderia haver modificação em relação ao critério de cálculo na forma realizada pelo acórdão, uma vez que a hipótese não revela erro material.

Menciona julgados que endossariam seus argumentos.

Apresenta fundamentos a respeito da contradição relativa à exclusão dos juros compensatórios sobre o valor principal, uma vez que há possibilidade de cumulação nos moldes da Súmula nº 102/STJ e pelo fato de a discussão se reportar ao mérito e não a erro de cálculo.

Ao final, postula o conhecimento dos embargos e o seu provimento, acolhendo-se os vícios apontados com a reforma do julgado.

Em suas contrarrazões (id. 20022684, págs. 1/7) o embargado aduz que a pretensão dos embargantes se reporta ao mérito da causa, sendo inadmissível o acolhimento da insurgência.

Menciona que as matérias elencadas foram enfrentadas no julgado embargado, de modo que não há vício a ser sanado.

Ao final, postula o não provimento dos embargos de declaração.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração e, considerando-se que ambos se reportam a mesma controvérsia, analiso-os conjuntamente.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

No caso vertente, observa-se que apesar dos argumentos apresentados, razão não asiste aos embargantes.

No que diz respeito à contradição/omissão referente à desconsideração da coisa julgada e do princípio da preclusão, cabe destacar que tais fundamentos foram apreciados no julgado guerreado. Com efeito, restou consignado que a questão relativa aos consectários legais constitui matéria de ordem púbica, de modo que eventual modificação da decisão reexaminada não se sujeita à preclusão e não importa em ofensa à coisa julgada.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou os pontos apontados:

“De início, é de se considerar que as questões relativas a juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo, de modo que eventual modificação posterior não configura ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que os índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza, conforme antes ressaltado, de ordem pública, cognoscíveis de ofício, motivo pelo qual descabe falar em reformatio in pejus nas decisões proferidas sobre o tema.

Confira-se o julgado a seguir, oriundo do Superior Tribunal de Justiça – STJ, selecionado no diapasão esposado:”

(...)

Desse modo, não há que se falar em vícios de contradição/omissão na forma defendida pelos embargantes.

Por sua vez, a controvérsia concernente ao conceito de erro de cálculo ou inexatidão material prevista no artigo 494, I, do CPC, foi delineada no julgado embargado, ocasião em que restou assentado que houve erro na decisão que julgou o recurso de agravo de instrumento nº 0001168-80.2017.8.14.0000. Isto porque a decisão que determinou a incidência dos juros sobre a totalidade do valor pago desconsiderou as parcelas já objeto de pagamento, de modo que os juros concernentes deveriam incidir tão somente sobre o valor do bem avaliado na instância originária, valendo destacar, nesse ponto, que não houve o afastamento do direito dos embargantes, mas tão somente a correção da inexatidão material aludida que, conforme antes afirmado, não se sujeita à preclusão e à coisa julgada.

No diz respeito ao vício de omissão relacionado à possibilidade de cumulação de juros moratórios com remuneratórios, na forma do permissivo da Súmula nº 102/STJ, é de se destacar que no caso em questão os embargantes já foram remunerados de acordo com o primeiro consectário legal aquando da expedição do primeiro precatório.

Desse modo, o valor remanescente se restringiu tão somente à mora, de modo que os juros remuneratórios não seriam mais devidos, dada a existência de sobreposição de parcelas.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza o cerne desse ponto embargado:

Feitas essas considerações, e após análise do caderno processual, observa-se que a ação originária se trata de execução de sentença proferida em ação de indenização por ato ilícito ajuizada pelos apelados em desfavor do apelante, decorrendo de prejuízo causado a um imóvel de propriedade dos ora recorridos em razão de

obra pública realizada no período de 1975 a 1978.

Após a tramitação do procedimento, houve a feitura de cálculo pela Contadoria do Juízo em 11/2/2014 apontando como valor indenizatório devido a importância de R$ 16.934.386,07 (dezesseis milhões, novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos), verificando-se que o valor do imóvel em questão foi avaliado em R$ 2.685.440,23 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos), os juros compensatórios em R$ 11.426.548,17 (onze milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), sendo, por fim, os honorários advocatícios fixados em R$2.822.397,68 (dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), destacando-se que os juros moratórios não foram incluídos no cômputo do cálculo, conforme se observa do que consta no id. 16243606, págs. 1/10.

Diante da concordância do apelante à época, foi homologada somatória ao norte mencionada como valor incontroverso, expedindo-se o precatório em favor dos apelados e do causídico em decisão datada de 14/1/2015 (id. 16243634, págs. 1/2), valendo destacar que contra a referida decisão não houve interposição de recurso, consoante certificado em 18/3/2015 (id. 16243636, pág. 1).

Prosseguindo a demanda em relação ao valor relativo aos juros moratórios, os apelados, então, requereram a condenação do apelante ao pagamento de saldo remanescente. Após longa controvérsia acerca da inclusão de honorários sucumbenciais para fins de apuração do valor residual, sobreveio decisão (id. 16243644, págs. 1/5), sendo determinada apuração dos juros moratórios sobre o valor de R$ 16.034.386,07 (dezesseis milhões e trinta e quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos) a partir de 8/3/1995, aplicando-se taxa de 12% (doze por cento) ao ano, excetuado o interstício de 11/6/997 a 13/9/2001, quando o cálculo se operou tendo por base o percentual de 6% (seis por cento), incluindo-se, na oportunidade, os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Sobreveio, então, cálculo judicial apontando como valor devido o montante de R$108.499.789,09 (cento e oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e nove centavos) a título de valor principal e R$ 21.699.957,61 (vinte e um milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos) a título honorários de sucumbência, cálculo esse objeto da sentença ora impugnada.

Pois bem.

Ressoa incontroverso que a primeira sentença homologatória de cálculo e que determinou a expedição de precatório validou laudo produzido pela Contadoria do Juízo que não havia considerado os juros moratórios, ensejando, tal circunstância, o prosseguimento da execução do valor residual.

Contudo, apesar de a decisão (id. 16243644, págs. 1/5) que estabeleceu parâmetros a serem observados pela Contadoria do Juízo a fim de aferir o valor residual ter sido confirmada no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0001168-80.2017.8.14.0000, não é de se olvidar que existe erro material de cálculo a ser sanado, considerando-se que o pronunciamento judicial considerou para fins de base de apuração do cálculo o valor das parcelas já objeto de homologação anterior e sobre as quais já havia sido expedido o precatório.

De fato, rememorando o conteúdo dos autos, afere-se que o valor do bem esbulhado foi estipulado em R$ 2.685.440,23 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos), sendo os juros compensatórios calculados em R$ 11.426.548,17 (onze milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), importando os honorários de sucumbência em R$ 2.822.397,68 (dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), tornando-se imprescindível ressaltar que referidos valores já foram objeto de homologação e expedição de precatório, de modo que sobre esse ponto descabe qualquer discussão.

Nessa esteira, a decisão que determinou que a Contadoria do Juízo utilizasse para fins de cômputo dos juros moratórios do valor residual a importância de R$ 16.034.386,07 (dezesseis milhões, trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos) desconsiderou que o valor principal da verba indenizatória, bem como os juros compensatórios, já haviam sido objeto homologação e expedição de precatório. Em outras palavras, houve sobreposição de parcelas, situação essa que majorou demasiadamente e indevidamente o valor do saldo residual em favor dos apelados.

Nota-se, ainda, que a apuração efetuada pela Contadoria Judicial aplicou juros compensatórios no período de fevereiro/2014 a fevereiro/2015 e de março/2015 a julho 2022, sendo que a decisão restringiu que a atualização se daria tão somente em relação aos juros moratórios, dado que aqueles já haviam sido objeto de pagamento.

Assim, para fins de correção do erro material em questão, deve-se considerar para a feitura do cálculo referente à apuração dos juros moratórios o valor principal do bem, ou seja, R$2.685.440,23 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos) a partir de 8/3/1995, aplicando-se a taxa de 12% (doze por cento) ao ano, excetuado o interstício de 11/6/1997 a 13/9/2001, quando então serão os juros moratórios calculados a base de 6% (seis por cento), devendo ser considerado, ainda, a verba honorária de sucumbência em 20% (vinte por cento).

No mais, não deverá incidir na espécie juros compensatórios, uma vez que já objeto de homologação e quitação.

Conforme apurado, observa-se que os vícios apontados pelos embargantes refletem, em verdade, inconformismo com o mérito do julgado, destacando-se que a controvérsia discutida foi devidamente apreciada no recurso, de modo que não há razão para acolhimento do efeito integrativo postulado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/08/2024